Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. APRESENTAÇÃO DA PROCURAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Código de Processo Civil, no art. 914, § 1o, ao disciplinar os embargos à execução,estabelece que serão distribuídos por dependênciaaos autos da execução eserão instruídos com cópia das peças processuais relevantes, sem indicar quais são.
2. Tanto os autos da execução quanto os referentes aos embargos à execução são eletrônicos e estão associados, logo, todos os documentos estão à disposição do magistrado para consulta, caso necessite. Logo, é prescindível a juntada de tal documento com a petição inicial dos embargos à execução.
3. A não apresentação do instrumento deprocuração que outorga poderes de representação ao advogado da parte exequentenão enseja o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução, por não ser documento que impeça o julgamento.O indeferimento da petição ante a ausência do documento configura excesso de formalismo.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.